Tribunal: TJMT
Processo: 1066987-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066987-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLEY AYRES VIEIRA - CPF: 104.605.861-49 (RECORRENTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066987-15.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066987-15.2023.8.11.0001

Recorrente:
Wesley Ayres Vieira.

Recorrido:
Mato Grosso Previdência-MTPREV e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EQUIVOCADA – ATRASO NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso no deferimento da aposentadoria, embora cause aborrecimento, não tem, em tese, o condão de atentar contra a honra e a dignidade da pessoa, de modo a agredir seu patrimônio moral, uma vez que, para que ocorra a indenização por dano moral, não basta a existência de danos hipotéticos. É necessária a comprovação de que o equívoco administrativo tenha causado ao servidor ofensa à sua reputação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066987-15.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066987-15.2023.8.11.0001

Recorrente:
Wesley Ayres Vieira.

Recorrido:
Mato Grosso Previdência-MTPREV e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Wesley Ayres Vieira
.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 238936331)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
sob o fundamento de que não há nexo de causalidade entre o dano narrado pelo autor recorrente e a conduta dos requeridos
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 238936333): requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066987-15.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066987-15.2023.8.11.0001

Recorrente:
Wesley Ayres Vieira.

Recorrido:
Mato Grosso Previdência-MTPREV e Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Wesley Ayres Vieira em face de Mato Grosso Previdência-MTPREV e do Estado de Mato Grosso, por via da qual sustenta que, na data de 13/08/2019, requereu sua aposentadoria por idade perante o INSS, que indeferiu o pedido por falta de carência mínima, tendo em vista que a parte demandada, MTPREV, emitiu Declaração por Tempo de Contribuição – DTC fora dos padrões normativos.

Diante disso, afirma que teve que ingressar com a ação judicial (n.o 1010258-53.2020.4.01.3600) a fim de ter concedido o benefício.

Relata que necessita de sua aposentadoria para poder viver dignamente e, por culpa e negligência da parte requerida, teve negado seu benefício de caráter alimentar, sendo concedido somente após ação judicial.

Dessa forma, assevera ter sofrido danos morais, requerendo a condenação da autarquia recorrida ao pagamento de indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, ao apresentar defesa, pugnou pela improcedência da demanda, uma vez que o autor não teria comprovado os fatos constitutivos de seu direito.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não há nexo de causalidade
entre o dano narrado pelo autor recorrente e a conduta dos requeridos
,
já que apenas o INSS figurou na demanda de concessão do benefício de aposentadoria.

Contra a sentença de improcedência, insurge-se o demandante, requerendo a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

É incontroverso nos autos o fato de que a autarquia previdenciária estadual foi a responsável pela emissão da Declaração por Tempo de Contribuição (DTC) que causou o atraso na concessão do benefício de aposentadoria do autor.

Logo, ao contrário do que consta da sentença combatida, não há que se falar em ausência de nexo de causalidade simplesmente pelo fato de que a mencionada declaração registra apenas vínculo precário junto ao Estado de Mato Grosso, tampouco porque a ação de concessão do benefício de aposentadoria do requerente tem como parte apenas a autarquia federal.

Todavia, o que se percebe é que o autor não comprovou o abalo moral sofrido, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Primeiramente, observa-se que, na inicial, o autor apenas informou a data de requerimento da DTC à autarquia demandada, qual seja, 13/08/2019.

Em que pese o equívoco na emissão da Declaração de Tempo de Contribuição, que deixou de consignar a remuneração detalhada do requerente no período de 12/1998 a 01/1999, o autor sequer informou se requereu administrativamente a retificação.

Consta dos autos tal pedido de retificação, feito pelo requerente somente em 03/05/2021 (Id. 238936320), ou seja, aproximadamente 2 (dois) anos depois do indeferimento da concessão da aposentadoria.

Ressalte-se que o simples indeferimento de benefício previdenciário não se presta para caracterizar dano moral. É inerente à Administração a tomada de decisões, podendo, inclusive, ocorrer interpretação diversa de certidões e declaração e somente se cogita a existência de dano extrapatrimonial quando demonstrada a violação a direito subjetivo e efetivo abalo da personalidade em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte da Administração.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEL DA AUTARQUIA E DO SEGURADO – ACIDENTE DE TRABALHO – CARÊNCIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INEXIGÊNCIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS DOS ART. 59 DA LEI No 8.213/91 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCABÍVEL –PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DO DIA IMEDIATO AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA –ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 – JUROS MORATÓRIOS – CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDO E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. 1. Para concessão de benefício, quando se tratar de acidente de trabalho não exige carência do empregado, conforme bem preceitua o art 26, inciso II da Lei 8213/91. 2. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que estiver incapacitado para o desempenho do seu trabalho por motivo de acidente de trabalho temporariamente, e deverá ser pago enquanto permanecer nessa condição. 3. O simples indeferimento de benefício previdenciário, ou o seu cancelamento por parte do INSS, não se prestam para caracterizar dano moral. É inerente à Administração a tomada de decisões, podendo, inclusive, ocorrer interpretação diversa de laudos, e somente se cogita de dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte da Administração. 4. Nos moldes da legislação previdenciária correlata e da orientação jurisprudencial consolidada, o termo inicial do auxílio-doença deve ser o dia seguinte à cessação do outro auxílio-doença, que vinha sendo pago ao segurado. 5. Conforme a Lei 8.213/91 o índice de correção a ser aplicado é o INPC e os juros moratórios, serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica de juros aplicáveis à caderneta de poupança. 6. Recurso do INSS parcialmente provido e recurso da parte autora improvido. 7. Sentença retificada em parte.

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0012717-12.2010.8.11.0002, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/04/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/04/2016)”.

Ademais, embora o atraso no deferimento da aposentadoria cause aborrecimento, não configura, automaticamente, atentado contra a honra e a dignidade da pessoa, de modo a agredir seu patrimônio moral.

Para que ocorra abalo passível de indenização não basta a existência de danos hipotéticos. É necessária a comprovação de que a inércia administrativa tenha causado ao servidor ofensa à sua reputação.

É o que entende a jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MAGISTÉRIO PÚBLICO – APOSENTADORIA ESPECIAL – EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE PROFESSOR – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO – CONFIGURADA – APOSENTADORIA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Constituição da Republica Federativa do Brasil garante a aposentadoria especial ao professor que comprove o tempo de serviço, exclusivamente, no efetivo exercício das funções de Magistério na Educação Infantil. no Ensino Fundamental e Médio. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MAGISTÉRIO PÚBLICO – APOSENTADORIA ESPECIAL – EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA RATIFICADA. O atraso no deferimento da aposentadoria, embora cause aborrecimento, não tem, em tese, o condão de atentar contra a honra e a dignidade da pessoa, de modo a agredir seu patrimônio moral, uma vez que, para que ocorra a indenização por dano moral, não basta a existência de danos hipotéticos. É necessária a comprovação de que a inércia administrativa tenha causado ao servidor ofensa à sua reputação.

(TJ-MT - APL: 00120997620128110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/09/2017)”.

Consigne-se que o ato de aposentadoria é complexo e a demora na sua concessão é inerente aos atos públicos administrativos, que devem ser praticados pautados na estrita legalidade. Nesse sentido:

“APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — APOSENTADORIA — DEMORA NA CONCESSÃO — ONZE (11) MESES — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — ATO COMPLEXO — PRAZO NÃO EXCESSIVO PARA A REALIDADE BRASILEIRA — RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO NO PERÍODO. Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por danos morais e materiais decorrentes da demora de onze (11) meses para a concessão de aposentadoria, já que esta é ato administrativo complexo, a não ser o referido prazo excessivo para a realidade brasileira, até porque a servidora continuou, durante o respectivo período, a receber a sua remuneração. Recurso não provido.

(TJ-MT 00009712520138110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2021)”.

Da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, portanto, conclui-se que o autor não comprovou a existência de danos extrapatrimoniais passíveis de serem indenizados, motivo pelo qual a sentença de improcedência merece ser mantida, embora por fundamentação diversa.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024